Tribunal: TJMT
Processo: 0024383-53.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024383-53.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO BARRETO DOS SANTOS - CPF: 784.380.391-20 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), VALERIA ADOLFO ORGEDA - CPF: 595.207.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente com Pedido de Tutela Antecipada
– NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DO MÍNIMO PREVISTO NO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Embora a prova pericial
não tenha valor absoluto, ele exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

2.

O não preenchimento dos quesitos exigidos em lei não permite a concessão do benefício pleiteado, motivo por que a
improcedência do pedido pelo juiz
a quo
era impositiva
.

3.

Não há como reduzir o percentual dos honorários advocatícios, uma vez que o percentual fixado encontra-se no mínimo estabelecido em lei, consoante § 2º do art. 85 do CPC.

4.

Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ALESSANDRO BARRETO DOS SANTOS
, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente com Pedido de Tutela Antecipada n.

0024383-53.2011.8.11.0041
, Código 728460, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos constantes na exordial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 114178971 - Pág. 90 a 99 e id. 114178972 - Pág. 1), aduz que é clara a diminuição da extensão dos dedos por rigidez articular de metacarpo-falangeana e interfalangeanas, gerando indiscutivelmente limitação para o exercício de sua atividade laborativa, de auxiliar de serviços gerais/operador de máquinas.

Alega que “a concessão do benefício não se restringe a determinado grau de limitação ou lesão decorrente de acidente, de acordo com o dispositivo invocado, a redução do potencial laboral (em qualquer grau) enseja o recebimento do benefício, pois, em hipótese contrária, a lei se garantia de referir o mencionado grau de redução. Assim, não pode o Julgador se valer de restrição (do Decreto n. 3.048/99) que a lei específica não faz”.

Argumenta que o entendimento do magistrado
a quo
contraria o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença no sentido de se conceder o benefício de auxílio-acidente e pela redução do percentual dos honorários advocatícios, conforme o novo CPC, pois o valor arbitrado a parte não pode suportar.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificação (id. 114178972 - Pág. 9).

Sem contrarrazões (id. 114178972 - Pág. 4).

O autos foram distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (id. 114178972 - Pág.8).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta não haver interesse público, capaz de ensejar intervenção do Ministério Público (id. 114178972 - Pág. 12 a13).

Na sequência, o Relator declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 114178972 - Pág. 16 a 17).

Contra a supracitada decisão, o Instituto Nacional de Seguridade Social interpôs agravo interno (id. 114178972 - Pág. 27 a 30).

A parte autora, ora apelante, apresentou as contrarrazões ao agravo interno (id. 114178972 - Pág. 35 a 37).

Na sessão de julgamento desse recurso, a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu a seguinte decisão: “POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO” e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 114178974 - Pág. 6 a 24).

Ato contínuo, o apelado interpôs recurso especial ao STJ (id.

114178974 - Pág. 33 a 39), visando o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual para os julgamentos de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte.

O apelado apresentou as contrarrazões ao recurso ao STJ (id. 114178974 - Pág. 56 a 67).

A Vice-Presidente do TJMT deu seguimento a esse recurso pela aduzida afronta legal (id. 114178974 - Pág. 69 a 71).

No STJ, o Ministro Sérgio Kukina deu provimento ao referido recurso para declarar a competência da Justiça Estadual e determinou o retorno dos autos ao TJMT para proceder ao julgamento da presente apelação (id. 114178975 - Pág. 10 a 12).

Então, os autos retornam para esta Corte e foram e
ncaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão de convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 118211480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022